Tribunal: STF
Processo: AI 552501
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Caderneta
de Poupança. Correção. Lei nº 8.024/90. Agravo Regimental não
provido. Aplicação da súmula 725. "É constitucional o § 2º do art.
6º da L. 8.024/90, resultante da conversão da MPr 168/90, que fixou
o BTN fiscal como índice de correção monetária aplicável aos
depósitos bloqueados pelo Plano Collor I."
2.       Recurso.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Caderneta de Poupança. Correção.
Lei nº 8.024/90. Legitimidade Passiva. Questão infraconstitucional.
Agravo Regimental não provido. Precedentes. Questão da legitimidade
passiva do Banco Central, em ação sobre correção monetária de
depósito em caderneta de poupança, quando sancionada à luz da Lei nº
 8.024/90, não envolve ofensa direta à CF e, pois, não autoriza
recurso extraordinário.
3.      Agravo de instrumento.
Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.